Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706152-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravada: Jorge Luis Alves Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0703739-62.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência ajuizada por JORGE LUIS ALVES RODRIGUES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que a parte ré é a organizadora do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de juiz substituto da Justiça do Distrito Federal, sendo que as inscrições deveriam ser feitas exclusivamente pela internet. Conta que já realizou diversas inscrições através da organizadora requerida, consistente no preenchimento da ficha eletrônica contendo informações pessoais, como número de CPF, RG, endereço residencial, filiação e nacionalidade, além do envio de uma foto 3X4 no ato da inscrição no próprio formulário, sendo esse procedimento indispensável para a emissão do boleto de pagamento. Narra que último dia para o pagamento do boleto era 27/12/2022, tendo r efetuado o pagamento dentro do prazo, conforme reconhecido pela ré. Afirma que pela sua surpresa, não localizou o seu nome na lista de inscritos daquele certame, quando se deu conta que a requerida teria exigido, de forma desproporcional e não razoada, ao desnecessário envio de documentos. Alega que não foi possível manejar o competente recurso administrativo, pelo fato de não constar inscrito naquele concurso. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu a homologação da sua inscrição no concurso, possibilitando-o de realizar todas as provas previstas no edital, sendo a prova objetiva designada para o próximo dia 05/02/2023. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que a parte autora realizou (ou pelo mesmo tentou) todo o cadastro para poder participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de juiz substituto da Justiça do Distrito Federal. Todavia, o seu nome não foi relacionado para aqueles candidatos inscritos, impossibilitando o requerente de tentar alcançar uma das vagas disponíveis daquele concurso. A alegação do requerente de que já teria participado de outros certames possui verossimilhança, já que o mesmo já foi aprovado em concurso anterior, conforme identidade funcional trazida aos autos. Eventual falha da ré no processamento das informações lançadas pelo requerente se mostra também verossímil, ainda mais com a informação do requerente de que existe outro candidato na mesma situação, a exemplo daquele que figurou como autor no feito no 0700961-22.2023.8.07.0001, em tramitação no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Anoto que naquele feito, foi proferida decisão liminar, cujo conteúdo ora transcrevo e adoto como fundamento da presente decisão: “Pretende a parte autora alcançar o deferimento de sua inscrição no concurso, sob o fundamento de que a não inclusão dos documentos no ato da inscrição eletrônica, decorreu do fato de entender não serem necessários, diante de todos os dados preenchidos, do reconhecimento do pagamento da inscrição pelo sistema, bem como confirmações constantes na própria página de acompanhamento da inscrição, a qual permitia ultrapassar fase na inscrição sem indicar falhas no seu preenchimento. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito (art. 300 do CPC). No caso em exame, após análise dos fatos e documentos apresentados, bem como observando a possibilidade de perecimento da pretensão apresentada, evidencio a necessidade de acolhimento do pedido apresentado. Não há dúvidas de que todos os candidatos estão vinculados ao Edital de concurso público, bem como que consta no item 6.3 a necessidade de fazer upload, por meio de link específico, de documentos indicados. Contudo, para o cumprimento dos ditames do Edital, sem que haja dúvidas dos candidatos, tendo em vista que a inscrição é eletrônica, cabe a requerida disponibilizar sistema em que não permita a realização de inscrições sem preenchimentos de todas as determinações exigidas. Não se mostra razoável a requerida criar um programa eletrônico de inscrição que permita a emissão de boletos e a declaração de pagamento, mas posteriormente indefira a inscrição sob o fundamento de que não foi apresentado documento de identificação e comprovante de pagamento. Havendo dúvidas cerca da identificação de candidato, o boleto para pagamento da inscrição não poderia sequer ser emitido pelo sistema, sob o fundamento de enriquecimento ilícito da instituição requerida. Ademais, no que pertine ao pagamento da inscrição se o próprio sistema reconhece que o candidato quitou o boleto, o upload do comprovante, mostra-se inclusive desnecessário para comprovação de seu pagamento, mostrando-se desarrazoado o indeferimento da inscrição por este fundamento. No caso em comento não há dúvida de que o autor realizou a inscrição do concurso, realizou o pagamento determinado, situação pela qual não permitir a sua participação viola princípios Constitucionais. Cumpre gizar que o candidato tem o dever deve cumprir o Edital, contudo não é possível afastar o dever da requerida de instrumentalizar forma de inscrição, que impeça de haver dúvidas dos candidatos na realização do ato mencionado, evitando que equívocos sejam cometidos no atos da inscrição, que possa impedir de candidatos participarem de concurso, após anos de preparação e investimentos. Não há dúvida acerca do perigo que a demora do provimento final poderá causar a parte autora, eis que a data da prova está próxima de sua realização. Desta forma, presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada, é imperiosa a sua concessão. Por estas razões DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida AUTORIZE o requerente a participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022), sob pena de multa de R$ 20.000,00”. Adiciono que a participação do requerente irá estimular, ainda mais, a concorrência pública do certame, onde se busca os melhores candidatos à espera de futura aprovação. Por estas razões DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida AUTORIZE o requerente a participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022), sob pena de multa de R$ 20.000,00. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. Deixo de intimar a requerida pelo Sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43870035), em síntese, que a manutenção da inscrição do recorrido na condição de candidato, no âmbito do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está em desarmonia com a Resolução no 75/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e com as regras editalícias do referido certame. Argumenta que a Resolução no 75/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, exige que o formulário de inscrição do candidato ao cargo aludido deve ser acompanhado de documentos que comprovem o efetivo pagamento do valor da inscrição, além da cópia de documento que comprove a nacionalidade brasileira e de fotos do candidato com data recente. Acrescenta que o Edital no 1/2022, referente ao “XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal”, reproduziu as mesmas exigências estabelecidas na resolução aludida, tendo sido disponibilizado meio de encaminhamento dos documentos aludidos pela rede mundial de computadores. Nesse contexto, verbera que o recorrente não ofereceu impugnação às referidas exigências constantes no edital no momento oportuno, bem como que deixou de anexar ao respectivo formulário de inscrição os documentos destinados à comprovação do efetivo pagamento do valor da inscrição e à comprovação de sua nacionalidade. Verbera, ainda, que o agravado teve acesso às razões que fundamentaram o indeferimento de sua inscrição no concurso público em questão, além de afirmar que foi concedida oportunidade para a interposição de recurso administrativo por todos os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida. Ressalta nesse sentido que o recorrente não interpôs recurso administrativo contra a decisão que indeferiu sua inscrição no momento oportuno. Assim, entende que é indevida a permanência do agravado na condição de inscrito do certame em questão. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam obstados os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo recorrido. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 43870036 e Id. 43870038). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do recorrido na condição de candidato inscrito no âmbito do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Juiz de Direito Substituto. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 75/2009, com regras destinadas à regulamentação dos concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário. A respeito do tema ora em análise convém observar o teor do art. 23 da Resolução aludida: “Art. 23. A inscrição preliminar será requerida ao presidente da Comissão de Concurso pelo interessado ou, ainda, por procurador habilitado com poderes especiais, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado de: I - prova de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18; II - cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade brasileira; III - duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e datadas recentemente; IV - instrumento de mandato com poderes especiais e firma reconhecida para requerimento de inscrição, no caso de inscrição por procurador. § 1o O candidato, ao preencher o formulário a que se refere o "caput", firmará declaração, sob as penas da lei: a) de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito; b) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo; c) de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no edital; d) de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que carece de atendimento especial nas provas, de conformidade com o Capítulo X. § 2o Para fins deste artigo, o documento oficial de identificação deverá conter fotografia do portador e sua assinatura. § 3o Ao candidato ou ao procurador será fornecido comprovante de inscrição. § 4o Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que apresentar, no ato de inscrição, toda a documentação necessária a que se refere este artigo.” (Ressalvam-se os grifos). É necessário observar, ainda, que o Edital no 1/2022, referente ao “XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal”, definiu o procedimento para a efetivação da inscrição preliminar pelos candidatos. Senão vejamos: “6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. 6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 6.3.3.3.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas. 6.3.3.3.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. 6.3.4 No requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, o candidato: a) firmará declaração de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito; b) firmará declaração de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma devidamente registrado pelo MEC, e da comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do concurso; c) firmará declaração de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas neste edital, que satisfaz suas exigências, as aprova e se sujeita às prescrições nele contidas; d) firmará declaração de que autoriza a Comissão de Concurso a realizar investigações reservadas, para verificar se os requisitos indispensáveis ao exercício da magistratura foram preenchidos; e) firmará declaração de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que necessita de atendimento especial nas provas, de conformidade com o Capítulo X da Resolução CNJ no 75/2009; f) para concorrer às vagas reservadas aos negros, além de observar os subitens acima, preencherá autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); g) firmará declaração de que necessitará de atendimento especial para as provas, nos casos previstos no subitem 6.5 deste edital. 6.3.5 Somente será permitida uma solicitação de inscrição preliminar por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma solicitação de inscrição preliminar. 6.3.5.1 Durante o período de solicitação de inscrição preliminar, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendimento especial/sistema de concorrência. 6.3.5.1.1 Para o candidato que alterar a sua solicitação de inscrição preliminar, nos termos do subitem 6.3.5.1 deste edital, será considerada válida somente a última alteração realizada. 6.3.5.1.2 Encerrado o período de solicitação de inscrição preliminar, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma. 6.3.5.1.3 No momento da solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018. 6.3.6 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 6.3.7 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros e(ou) para outros concursos. 6.3.8 As informações prestadas na solicitação de inscrição preliminar serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. 6.3.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição preliminar não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 6.3.9.1 A solicitação de eventual devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita ao TJDFT, por meio de seus canais de atendimento: seof@tjdft.jus.br, telefone (61) 3103-7325. 6.3.10 A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva. 6.3.11 O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverão ser mantidos em poder do candidato e apresentado nos locais de realização da prova objetiva seletiva. 6.3.12 O edital com a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.3.12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da sua inscrição preliminar poderá fazê-lo no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, mediante requerimento dirigido ao Cebraspe, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz. 6.3.13 O edital com a relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.” Convém observar que o recorrido narrou na petição inicial (Id. 147302032 dos autos do processo de origem), em síntese, que teria preenchido o formulário de inscrição e enviado sua foto por meio do sistema disponibilizado no sítio eletrônico mantido pela ora recorrente, tendo efetivado o pagamento do valor da inscrição. No entanto, relata também a seguinte ocorrência: “(...) no dia 6/01/2023, por meio do Edital no 3, foi disponibilizada a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, momento em que o Autor verificou que seu nome não constava da lista. Somente aí o candidato se deu conta de que a organizadora estava exigindo, para a confirmação das inscrições, novamente o envio de documentos, como foto e o comprovante do pagamento, o que se mostra totalmente irrazoável e desproporcional, tendo em vista que o Autor já havia realizado todo esse procedimento quando da inscrição eletrônica.” (Ressalvam-se os grifos). Na ocasião o recorrido também afirmou que não teria conseguido interpor recurso contra a decisão que indeferiu sua inscrição preliminar, pois teria sido impedido pelo sistema eletrônico da recorrente. O agravante afirma, no entanto, que o agravado, além de não ter apresentado a totalidade dos documentos exigidos para a efetivação da inscrição preliminar, teria deixado de interpor recurso administrativo no momento oportuno, de modo que a manutenção da inscrição do recorrido estaria em desarmonia com a Resolução no 75/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e com as regras editalícias do certame em questão. Diante desse cenário a análise do conjunto probatório coligido aos autos até o momento permite afirmar que o recorrido deixou de cumprir regras previstas no Edital no 1/2022, no que concerne ao procedimento para efetivação da inscrição preliminar. Porém, é necessário destacar que ainda não há elementos probatórios suficientes, no presente momento, para esclarecer se teria havido algum impedimento para a interposição de recurso administrativo pelo candidato, o que poderá ser esclarecido de modo mais apropriado na fase instrutória do procedimento judicial. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da posição defendida pela ora agravante. Por esse motivo, as alegação articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator